Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0707211-48.2022.8.07.0020 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETO E OUTROS Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETO E OUTROS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de ID 79575240. Intime-se o advogado Dr. Valdevino Santos Corrêa, OAB/DF 32.058, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Ricardo de Sousa do Nascimento. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator